Tribunal: STF
Processo: AI 165532
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:   PROCESSO   TRABALHISTA.   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. II, XXXV E LV, DO ART. 5. DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  INADMISSAO  POR  NÃO  DEMONSTRADA  A  QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
          Controversia  que  se  exauriu   no  âmbito  da  legislação
infraconstitucional,  mesmo no  que  tange a  alegação  de julgamento
extra  petita, insuscetivel de ser apreciada sem exame das normas que
disciplinam  os limites  da apreciação  do pedido,  todas de natureza
processual e infraconstitucional.
          Agravo regimental improvido.